Tribunal: STF
Processo: ARE 1506294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 13.711 E DECRETO ESTADUAL N. 48.494/2011. CONSTITUCIONALIDADE FIRMADA NA ADI70048229124 DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO (DEVEDORA CONTUMAZ). APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS FISCAIS PELA DESTINATÁRIA. OPERAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 856 AO CASO CONCRETO. MULTA DE 120%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. O mandado de segurança, previsto na Lei n. 12.016/09, é remédio constitucional que tem o objetivo de fazer cessar ato ilegal ou com abuso de poder, praticado por autoridade púbica ou particular, no desenvolvimento de função pública que cause ou ameace causar dano a direito líquido e certo de alguém, nos exatos termos do artigo 5°, inciso LXIX, da Constituição Federal. O mandamus tem como pressuposto processual de admissibilidade a exigência de que a sua tutela jurisdicional pleiteada salvaguarde um direito pessoal líquido e certo da parte impetrante, sendo incabível ao Poder Judiciário que atue como legislador negativo em sede de controle de constitucionalidade e de legalidade dos atos normativos. No caso dos autos, a impetrante/apelante não obteve êxito em comprovar o direito líquido e certo alegado, considerando a inexistência de ilegalidade na conduta da autoridade impetrada na exigência do valor indevidamente aproveitado pela adquirente no recebimento de mercadorias sem comprovação do recolhimento imediato do ICMS por fornecedora submetida ao regime especial de fiscalização (devedora contumaz). Ademais, os atos administrativos são presumidamente verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Consabido, possuem certas características próprias que os diferem dos atos jurídicos privados, são elas: imperatividade, auto-executoriedade e a presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade goza de natureza relativa – juris tantum – admitindo prova em contrário, cabendo a quem alegar, todavia, o seu ônus. Referida característica amolda-se ao caso presente, haja vista que, como bem constou da sentença, cumpria à parte impetrante fazer prova a ilidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, mormente no palco eleito. Não o fez, entretanto.



    2. Cuida-se de mandado de segurança que busca anular o auto de lançamento nº 43394370, segundo o qual, no período de janeiro/2017 a março/2019, o sujeito passivo apropriou-se indevidamente de crédito fiscal de ICMS relativo à entrada de mercadorias adquiridas do contribuinte METALÚRGICA THF, submetido ao regime especial de fiscalização (REF), sem que houvesse comprovação do pagamento do ICMS incidente sobre tais aquisições.



    3. O art. 121 do Código Tributário Nacional, ao cuidar do sujeito passivo da obrigação tributária, define como contribuinte a pessoa que guarda relação pessoal e direta com o fato gerador e como responsável a pessoa que, sem revestir a condição de contribuinte, seja obrigada por disposição expressa de lei à prestação. No regime de substituição tributária para frente, há atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do tributo a quem figura na cadeia econômica em momento anterior à ocorrência do fato gerador. No entanto, ainda que amplos os casos de responsabilidade solidária para situações semelhantes a dos autos, é importante esclarecer que o sujeito passivo do lançamento em debate ocupa o polo passivo na condição de contribuinte e não na condição de responsável solidário. Tampouco está sendo exigido do sujeito passivo o tributo não recolhido pelo seu fornecedor submetido ao REF.



    4 . In casu, a empresa impetrante indevidamente aproveitou-se de créditos ao receber mercadorias do fornecedor, o qual está inserido no Regime Especial de Fiscalização, sem exigir deste a respectiva Guia de Arrecadação ou qualquer outro documento que comprovasse o recolhimento do tributo. Ainda, deixou de solicitar o preenchimento do campo “informações complementares” da Nota Fiscal, com o número da Guia de Arrecadação, a data, a agência e o banco em que realizado o pagamento do ICMS, nos moldes do art. 4º do Decreto Estadual nº 48.494/2011. Segundo a normativa, a mercadoria deverá sempre estar acompanhada do comprovante de pagamento, inclusive para fins de aproveitamento de crédito fiscal pelo destinatário. Cumpria, pois, à apelante tal obrigação, não apenas porque a empresa fornecedora está inserida no Regime Especial de Fiscalização como “devedora contumaz”, mas também porque cabe ao destinatário da mercadoria, em qualquer situação, averiguar a idoneidade das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, sendo facultada, inclusive, a devolução dos produtos tão logo constatada a irregularidade dos documentos fiscais. Ademais, a Receita Estadual disponibiliza serviço na internet para que os destinatários das notas fiscais eletrônicas efetuem consultas sobre a situação fiscal das empresas emitentes, tão logo sejam emitidos os referidos documentos. Assim, correta a exigência dos créditos de ICMS decorrentes da falta de pagamento pela empresa Metalúrgica THF, enquadrada no Regime Especial de Fiscalização, porquanto o aproveitamento de crédito fiscal pelo destinatário, nestes casos, somente é permitido com a comprovação da arrecadação.



    5. A constitucionalidade da Lei Estadual n. 13.711/11 e do Decreto Estadual n. 48.494/2011 foi declarada, por maioria de 2/3 dos membros do Órgão Especial desta Corte, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 70048229124. Ta l decisum guarda efeito vinculante, o que enseja aplicação obrigatória a casos análogos, conforme leciona o art. 259 do Regimento Interno desta Corte. Considerando o esposado, o agir do ente público dentro dos ditames da Lei Estadual n. 13.711/11 e Decreto Estadual n. 48.494/11, não se há falar em ofensa ao disposto nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, reiteradamente, tem-se afirmado a constitucionalidade das medidas previstas no Regime Especial de Fiscalização, sobretudo a considerar que não trazem limitação ao exercício de qualquer atividade lícita, tampouco se afastam da isonomia, uma vez que as empresas devedoras contumazes não estão em condição de igualdade para com as que, em dia, adimplem com suas obrigações tributárias, podendo ofertar preços inferiores, negociar melhores condições; em suma, reger seus negócios operacionalizando o custo do inadimplemento dos tributos. À luz dessas balizadoras, pois, também em estrita consonância com o Código Tributário Nacional se encontra a legislação gaúcha questionada.



    6. Inaplicabilidade do Agravo em Recurso Extraordinário n. 914.045 RG/MG, cuja repercussão geral restou reconhecida no Tema 856 do Supremo Tribunal Federal, pois o precedente em questão trata de Lei que vedou a inscrição de produtor rural em razão de débitos tributários, o que não se confunde com a hipótese contida nos autos, que diz respeito à (in)aplicabilidade do Regime Especial de Fiscalização, disciplinado na Lei Estadual n. 13.711 e no Decreto Estadual n. 48.494/2011, em face de empresa submetida a procedimento de recuperação judicial.



    7. Por outro lado, a multa correspondente a 120% do valor do tributo apresenta caráter confiscatório, ainda que se trate de infração material qualificada. O inciso IV do art. 150 da Constituição Federal veda à União, aos Estados ao Distrito Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que a multa é confiscatória se igual ou superior a 100% do valor do tributo. Precedentes desta Corte.



    8. Não ilidida a presunção legitimidade do ato administrativo sub judice, ônus que cumpria à sociedade empresária impetrante, a manutenção da sentença que tão somente reduziu a multa aplicada, de 120% para 100%, é medida que se impõe.



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E MANTIVERAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; 150, inciso II; 155, §2º, inciso I; e 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente